Tribunal: TJMT
Processo: 1033877-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033877-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), JANINE PEDROSO LABAIG - CPF: 835.064.541-53 (AGRAVANTE), SABRINA LEITE FRANCISCO - CPF: 066.723.361-09 (ADVOGADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 024.123.499-91 (AGRAVADO), M. J. DE OLIVEIRA - CNPJ: 23.690.178/0001-07 (AGRAVADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), PAULO AMBROSIO GATTASS - CPF: 570.337.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA.

DESPACHO INICIAL QUE JÁ HAVIA DELIMITADO A TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO SOMENTE EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DE ERRO MATERIAL DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PARCIAL TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante em cumprimento de sentença por cobrança de aluguéis, determinando sua exclusão do polo passivo e o desbloqueio de valores penhorados. A decisão, porém, não extinguiu formalmente o feito em relação à agravante nem fixou honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) s

e é necessária a prolação de sentença terminativa parcial, nos termos do art. 354 do CPC, para conferir definitividade à exclusão da parte do polo passivo; e (ii) se é cabível fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho inicial delimitou expressamente que a execução tramitaria apenas em face do devedor principal, não integrando a fiadora o título executivo judicial.

4. A penhora de ativos da agravante decorreu de falha administrativa, não de inclusão legítima no polo passivo.

5. A atuação da agravante visou à correção de falha administrativa e não à solução de controvérsia jurídica. Inexistente a configuração de lide ou de sucumbência.

6. Inviável a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC, nem se exige sentença parcial terminativa em tais hipóteses, ante a ausência de pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de parte do polo passivo por erro administrativo do juízo, sem resistência da parte contrária, não caracteriza sucumbência e não enseja arbitramento de honorários. 2. A ausência de sentença parcial de extinção não compromete a segurança jurídica quando já houver decisão expressa delimitando a ilegitimidade da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10, 354 e 779; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 0000014-16.1998.8.11.0052, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Julgado em 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Janine Pedroso Labaig contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Cumprimento de Sentença em Cobrança de Aluguéis no 1001716-20.2018.8.11.0006, que reconheceu sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo e o desbloqueio de valores constritos, mas sem extinguir formalmente o feito em relação à agravante nem arbitrar honorários de sucumbência.

A agravante sustenta que

a ausência de sentença parcial terminativa compromete a segurança jurídica, mantendo-a em estado de indefinição processual e sem a proteção do trânsito em julgado quanto à sua exclusão da lide.

Defende que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a sua indevida inclusão no polo passivo obrigou-a a constituir advogado, apresentar manifestação, requerer desbloqueio de numerário, opor embargos de declaração e manejar o presente recurso. Aduz que a decisão que rejeitou os embargos carece de fundamentação adequada, violando o artigo 489, §1o, do CPC, e o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e que a fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos nos §§2o e 10 do artigo 85 do CPC, nos moldes da jurisprudência consolidada pelo STJ, especialmente no Tema 1.076.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a extinção parcial do processo em seu desfavor, por meio de sentença terminativa, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o benefício econômico decorrente da sua exclusão do feito e do levantamento das constrições indevidas.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 318851383).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 325531381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, Waldemar Gomes de Oliveira ajuizou Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios em desfavor de Paulo Ambrósio Gattas, devedor principal, e Janine Pedroso Labaig, fiadora. O autor e o primeiro requerido firmaram acordo no CEJUSC, homologado por sentença em 21/06/2018 (id. 13783118 dos autos de origem). Descumprido o acordo, Waldemar requereu a execução da sentença homologatória, indicando no polo passivo tanto Paulo Ambrósio Gattas, como Janine Pedroso Labaig.

No despacho inicial, em 18/01/2019, o juízo singular recebeu o cumprimento de sentença
“tão somente em face de Paulo Ambrósio Gattas, considerando que o acordo pactuado (id. 13745669) e homologado judicialmente (id. 13783118) não teve participação da fiadora”
(id. 17399369). Após diligências para a penhora de valores, em 10/02/2025 foi realizada a penhora via SISBAJUD das contas da ora agravante (id. 181810137), que se manifestou para requerer o desbloqueio de valores e a extinção parcial da execução em virtude de sua ilegitimidade passiva.

À luz do art. 779 do CPC, a legitimidade passiva na execução é restrita ao devedor ou àquele que, na condição de garante, tenha se vinculado ao título executivo. No caso concreto, o juízo de origem já havia delimitado, de forma expressa, que a execução se daria exclusivamente em face de Paulo Ambrósio Gattas, diante da ausência de participação da agravante Janine Pedroso Labaig no acordo homologado. Desde então, todas as diligências constritivas foram corretamente direcionadas apenas ao executado principal.

Apenas em fevereiro de 2025 foi realizada, por meio do sistema SISBAJUD, uma penhora sobre ativos financeiros pertencentes à ora agravante, Janine Pedroso Labaig.

Diante da linearidade procedimental até aquele momento, é plausível presumir que tal constrição decorreu de um equívoco administrativo do Judiciário, possivelmente relacionado à ausência de retificação formal da autuação inicial ou a falha no cadastramento de partes no sistema, o que teria levado à expedição indevida de ordem de bloqueio em nome da agravante. A constrição, portanto, não resulta de inclusão processual válida, mas de erro pontual do juízo.

Com efeito, atuação da agravante, embora legítima e diligente,
“limitou-se à demonstração de erro objetivo, sem envolvimento de atividade jurídica substancial”
(N.U 0000014-16.1998.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025), não havendo sucumbência da parte contrária, pois, reitera-se, o cumprimento de sentença foi recebido tão somente em desfavor de Paulo Ambrósio Gattas.

Nessa perspectiva, não há falar em extinção parcial por sentença nos termos do art. 354 do CPC, tampouco em arbitramento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025